Tribunal: STF
Processo: ARE 1395040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO HETEROIDENTIFICAÇÃO. FENOTÍPO. AUSÊNCIA TRAÇOS FENOTÍPICOS PESSOAS PARDAS E NEGRAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou procedentes os pedidos, para anular os atos de nomeação, posse e contração do apelante para o cargo de Analista de Comercialização e Logística Júnior, em vaga direcionada à cota racial, do certame disciplinado pelo Edital nº 01 – TRANSPETRO/PSP-RH-2018.1. Cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da validade do ato administrativo que, através de critérios de heteroidentificação, em concurso público regido pelo Edital nº 01 – TRANSPETRO/PSP-RH-2018.1, considerou válida a autodeclaração como pardo do demandado.



    2. O STF já pacificou o entendimento de que é possível a formação de comissão para a heteroidentificação dos candidatos com o intuito de garantir a finalidade da política afirmativa de cotas para negros e pardos (STF, Tribunal Pleno, ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17.8.2017), devendo ser respeitada, para tanto, a dignidade da pessoa humana e garantido o contraditório e ampla defesa.



    3. Diante da subjetividade inerente aos procedimentos de análise levados a efeito pelas aludidas comissões, cabe à Administração Pública se valer de todos os meios que estiverem ao seu alcance, com o propósito de evitar o êxito de atitudes fraudulentas de determinados candidatos e afastar o cometimento de injustiças com aqueles legitimamente agasalhados pela garantia veiculada pela Lei nº 12.711/2012 (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 01710896320164025101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJE 1.7.2020).



    4. O ordenamento jurídico pátrio adota, em tema de processo seletivo público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a administração pública quanto para os candidatos que se submetem ao certame, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas.



    5. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração na elaboração do processo seletivo público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de suas vagas, pode haver controle jurisdicional, entretanto, quanto à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5009052-96.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 8.6.2021.



    6. Na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgInt no RMS 61406, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18.12.2020; STJ, 2ª Turma, AREsp 1407431, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019.



    7. É nula a disposição editalícia que confere ao julgamento da Comissão de Heteroidentificação a força de "decisão terminativa sobre a veracidade da autodeclaração” (STJ, 2ª Turma, RMS 62040, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.2.2020). Desse modo, as decisões das Comissões de Heteroidentificação comportam controle por parte da própria Administração Pública, no seu exercício de autotutela, e por parte do Poder Judiciário, em caso de violação às normas constitucionais e à legislação infraconstitucional.



    8. Considerando-se que o apelante não possui traços fenotípicos que justifique a admissão de sua participação no certame na categoria restrita aos beneficiários de cotas raciais, tem-se que a sua inclusão como pessoa preta ou parda subverteria a política pública instituída pela Lei nº 12.990/2014,afrontando-se os princípios constitucionais que a orientam, notadamente, a igualdade material, o direito de acesso ao cargo público, a cidadania e a dignidade de população negra, vetores que devem pautar ainterpretação e aplicação da legislação pertinente tanto por parte da Administração Pública quanto pelos órgãos jurisdicionais.



    9. A alegada ‘origem negra’ do avô paterno do apelante evidencia sua condição de pardo é irrelevante para formação de juízo contrário, uma vez que, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, a análise deve se dar pelo fenótipo e não pelo genótipo.



    10. É devida a verba honorária recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, quando estiverem presentes,simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, ocasião em que entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel.Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). Dessa maneira, considerando o preenchimento das condições supra, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante.



    11. Apelação não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente